Tribunal: TJMT
Processo: 1014613-24.2020.8.11.0002
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-09-03
Data de publicação: 2024-09-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1014613-24.2020.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Contratos Bancários, Interpretação / Revisão de Contrato, Efeitos]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[DARCISIO NORATO VICTOR JUNIOR - CPF: 028.903.791-32 (APELADO), MARCOS AURELIO DA COSTA - CPF: 569.994.291-20 (ADVOGADO), BANCO ITAUCARD S.A. - CNPJ: 17.192.451/0001-70 (APELANTE), CRISTIANE BELINATI GARCIA LOPES - CPF: 991.502.399-53 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REVISIONAL CONTRATO – ACORDO EXTRAJUDICIAL CELEBRADO ENTRE AS PARTES – QUITAÇÃO DO CONTRATO – EXTINÇÃO DO PROCESSO – CONDENAÇÃO DO RÉU AO PAGAMENTO DOS HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS – INCONFORMISMO – PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE – CABIMENTO – SENTENÇA MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO
.

A controvérsia reside na determinação de que os honorários advocatícios sucumbenciais deve ser suportado pela parte que deu causa à instauração do processo.

Como se sabe, os honorários de sucumbência são regidos pelo princípio da causalidade, que determina que tais ônus devem ser atribuídos à parte que deu causa à instauração do litígio, consoante consagrado no art. 85, §10o, do CPC, que "nos casos de perda do objeto, os honorários serão devidos por quem deu causa ao processo".

Analisando os autos, constata-se que as partes celebraram acordo extrajudicial, mas não submeteram tal acordo à homologação judicial, optando por promover a quitação do contrato, o que resultou na perda do objeto da ação.

No entanto, no presente caso, a pretensão do Autor de revisar as cláusulas contratuais, sob a alegação de cobranças abusivas no contrato de adesão firmado com a parte demandada, foi esvaziada com a celebração do acordo extrajudicial entre as partes.

Dessa forma, estando evidente nos autos que o comportamento da parte ré foi a causa determinante para o ajuizamento da presente demanda, impõe-se a sua condenação ao pagamento dos honorários sucumbenciais.

Portanto, é indiscutível que, em observância ao princípio da causalidade, os encargos processuais devem ser atribuídos à parte que deu causa à instauração da relação jurídica processual, conforme estabelece o artigo 85, § 10, do Código de Processo Civil.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto pelo Banco Itaucard S/A,
contra a sentença proferida
pelo Juízo da Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Várzea Grande, que, nos autos da
Ação Revisional de Cláusula Contratual Referente ao Sistema de Amortização do Débito, Ato Ilícito, Reparação de Indébito, Falha na Prestação de Serviço
, homologou o acordo celebrado pelas partes e, via de consequência, julgou extinto o feito, nos termos dos artigos 487, III, b, do Código de Processo Civil. Condenando, ainda, a instituição financeira ao pagamento dos honorários advocatícios, fixados em 10 % sobre o valor da causa.

O Apelante se insurge contra a sentença alegando, em síntese, que após o autor ingressar com a ação, as partes celebraram acordo extrajudicial com o objetivo de encerrar o litígio e rescindir o contrato, razão pela qual, no presente caso, não poderia ser condenado ao pagamento dos honorários, especialmente no montante fixado.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso (id. 226636684).

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Como explicitado no relatório, trata-se de

Recurso de Apelação Cível interposto pelo Banco Itaucard S/A, contra a sentença proferida pelo Juízo da Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Várzea Grande, que, nos autos da
Ação Revisional de Cláusula Contratual Referente ao Sistema de Amortização do Débito, Ato Ilícito, Reparação de Indébito, Falha na Prestação de Serviço
, homologou o acordo celebrado pelas partes e, via de consequência, julgou extinto o feito, nos termos dos artigos 487, III, b, do Código de Processo Civil. Condenando, ainda, a instituição financeira ao pagamento dos honorários advocatícios, fixados em 10 % sobre o valor da causa.

Extrai-se da inicial que Darcisio Norato Victor Junior manejou a sobredita ação, sustentando, em suma, que celebrou com o Requerido, em 21 de janeiro de 2019, um contrato de concessão de crédito com cláusula de alienação fiduciária, denominado Cédula de Crédito Bancário (CCB) de n. 67980424, para a aquisição de um veículo da marca FIAT, modelo MOBI DRIVE 1.0, 4P, ano/modelo 2018/2018, cor branca, placa e chassi n. 9BD341A8CJY541138. O valor total do veículo, conforme descrito no contrato à época, foi de R$ 53.600,00 (cinquenta e três mil e seiscentos reais), tendo sido indicado no mesmo contrato um valor de entrada/abatimento de R$ 21.440,00 (vinte e um mil quatrocentos e quarenta reais), conforme estabelecido na CCB.

Ressaltou que, em razão da falta de clareza no contrato quanto ao regime de juros remuneratórios, se simples ou composto, deve-se adotar a forma mais favorável ao consumidor, aplicando-se os juros de forma simples. Assim, o valor da parcela deveria ser de R$ 1.052,12 (mil e cinquenta e dois reais e doze centavos). Destacou, ainda, que os juros aplicados pelo banco foram compostos, resultando em uma diferença de R$ 160,21 (cento e sessenta reais e vinte e um centavos) a maior em cada parcela, conforme demonstrado pela diferença entre o valor cobrado e o cálculo apresentado.

Alegou que o contrato contém cobranças indevidas e ilegais, incluindo R$ 2.140,00 (dois mil cento e quarenta reais) referentes a acessórios que jamais adquiriu. Além disso, apontou como ilegal a cobrança de R$ 792,00 (setecentos e noventa e dois reais) por seguro prestamista, caracterizando venda casada, uma vez que o seguro pertence ao mesmo grupo do banco réu e o Autor não teve a oportunidade de escolher outra seguradora no momento da contratação. Em razão disso, requer a exclusão dessa cobrança, que foi indevidamente incluída no financiamento, em desacordo com o Código de Defesa do Consumidor, onerando as parcelas mensais.

Pontuou que o contrato deve ser declarado nulo, pois o valor do veículo estipulado é abusivo em relação ao seu valor de mercado. Conforme a tabela FIPE do ano da assinatura do contrato, o preço do veículo era de R$ 34.679,00 (trinta e quatro mil seiscentos e setenta e nove reais), enquanto no contrato foi estabelecido em R$ 53.600,00 (cinquenta e três mil e seiscentos reais), representando um superfaturamento de aproximadamente 66% (sessenta e seis por cento) acima do preço de mercado.

Argumentou que o Banco ofereceu um financiamento que, em janeiro de 2019, comprometia 59,47% da média da sua renda nos meses de outubro a dezembro de 2018, conforme comprovantes anexados, em desacordo com o limite máximo de 30% (trinta por cento) da renda do consumidor.

Com estas razões, formulou os seguintes pedidos:

[...] b) Conceder a tutela de urgência para autorizar o deposito em juízo mensalmente do percentual de 30% (trinta por cento) da renda do Autor equivalente ao valor de R$ 611,55 (seiscentos e onze reais e cinquenta e cinco centavos) correspondente a média dos ganhos nos meses de outubro, novembro e dezembro de 2018 e em decorrência da situação de pandemia causada pelo Covid-19 que impacta a atividade do Autor e caracteriza situação
sine qua non
para relativizar as condições contratual até o julgamento definitivo desta ação, bem como para que o banco réu se abstenha de realizar busca e apreensão até que seja sanada todas as irregularidades e ilegalidades do contrato das quais foram debatidas acima e que onerou demasiadamente o Autor;

c) DECLARAR A INEXIGIBILIDADE DO TÍTULO POR PRÁTICAS CONTRATUAIS CONTRÁRIAS A JURISPRUDÊNCIA CONSOLIDADA NO STJ e de acordo com o item III.III desta inicial por evidenciar que a Cédula de Crédito Bancário não possui certeza, liquidez e exigibilidade;

d) Reconhecer a INCONSTITUCIONALIDADE DO ARTIGO 28 DA LEI 10.931/04, conforme os argumentos debatidos no item III.V;

e) Reconhecer a abusividade na cobrança do encargos abusivos para afastar a incidência dos juros compostos fixados no campo F.4 “Taxa de juros mensal e anual” da CCB, combinado com a cláusula M do anverso da CCB, pois ausente a expressa pactuação de acordo com a súmula 539 do STJ e do REsp no 1.388.972/SC e as cominações retro debatidas do Código de Defesa do Consumidor o que implica em recálculo do contrato em regime simples com restituição ao Autor de tudo que pagou a maior, cujos valores poderão ser apurados por meio de perícia ou em liquidação de sentença;

f) A RESTITUIÇÃO EM DOBRO nos termos do art. 42, § único, do CDC e art. 940 do CC, o valor simples de R$ 792,00 (setecentos e noventa e dois reais) referente a venda casada do seguro que deverá ser atualizado monetariamente e com aplicação de juros legais em liquidação de sentença;

g) A RESTITUIÇÃO EM DOBRO nos termos do art. 42, § único, do CDC, o valor que perfaz o montante total de R$ 4.303,90 (quatro mil e trezentos e três reais e noventa centavos) referente as diferenças pagas a maior em cada parcela de fevereiro de 2019 a janeiro de 2020;

h) Seja declarada a falha na prestação dos serviços do banco réu por afirmação falsa na CCB de supostos acessórios jamais adquiridos pelo Autor, bem como por imprecisões que colocam em dúvida o consumidor com a consequente CONDENAÇÃO do banco réu em DANOS MORAIS a ser arbitrado por este Douto Juízo em valor não inferior a dez mil reais ou conforme vosso convencimento e entendimento;

i) Seja declarada a má-fé contratual em face do banco-réu e demais consequências por inserir no financiamento valores de produtos que jamais foram adquiridos pelo Autor e consequentemente afastada a cobrança do valor de R$ 2.140,00 (dois mil, cento e quarenta reais) que trata de suposto acessório e, por fim, seja declarada nula a CCB em face da violação do princípio da boa fé contratual nos termos da fundamentação alhures;

j) A inversão do ônus da prova consoante a hipossuficiência do autor em face do banco réu;

k) A CONDENAÇÃO do banco réu em custas e honorários advocatícios; [...].

Em 7 de novembro de 2022, o Recorrido, Banco Itaucard S/A, apresentou petição nos autos informando que o contrato em questão foi devidamente quitado, requerendo, assim, a extinção da ação em virtude da perda do objeto.

O Magistrado singular proferiu sentença, nos seguintes termos:

Vistos.

1. Trata-se de Ação Revisional de Contrato proposta por DARCISIO NORATO VICTOR JUNIOR em desfavor de BANCO ITÁUCARD S/A, ambas qualificadas nos autos.

2. Iniciada a ação, o autor obteve desconto para o pagamento do débito, o que levou à ré a requerer a extinção do feito ante a perda de objeto do pedido.

3. O autor anuiu com o pedido de extinção, todavia, ressalvou seu direito ao recebimento dos honorários advocatícios.

4. Pois bem, entendo que o pagamento reduzido realizado pela autora e aceito pela instituição financeira equivale ao acordo extrajudicial, sendo, portanto, passível de homologação.

5. Diante do exposto, HOMOLOGO o acordo celebrado pelas partes e, via de consequência, JULGO EXTINTO o feito, nos termos dos artigos 487, III, b, do Código de Processo Civil.

6. Sem custas. Em razão do princípio da causalidade, condeno a requerida ao pagamento dos honorários advocatícios que fixo em 10 % sobre o valor da causa (CPC, art. 85, § 2o).

7. Havendo o pagamento espontâneo, autorizo desde já a expedição de ALVARÁ JUDICIAL em favor do patrono do autor.

8. Com o trânsito em julgado, procedidas as anotações de estilo, arquivem-se os autos.

9. Às providências. (id. 226636679).

Como sabido, os honorários de sucumbência são regidos pelo princípio da causalidade, que determina que tais ônus devem ser atribuídos à parte que deu causa à instauração do litígio, consoante consagrado no art. 85, §10o, do CPC, que "
nos casos de perda do objeto, os honorários serão devidos por quem deu causa ao processo
".

Sobre o princípio da causalidade, destaca-se as lições de Cândido Rangel Dinamarco:

"...a doutrina está consciente de que a sucumbência não é em si mesma um princípio, senão apenas um indicador do verdadeiro princípio, que é a causalidade (Chiovenda, Piero Pajardi, Yussef Cahali). Responde pelo custo do processo aquele que haja dado causa a ele, seja ao propor demanda inadmissível ou sem ter razão, seja obrigando quem tem razão a vir a juízo para obter ou manter aquilo a que já tinha direito. Não se trata de atribuir ilicitude ao exercício da ação ou da defesa, que constituem superiores garantias constitucionais, mas somente de encarar objetivamente essas condutas como causadoras de despesas, pelas quais o causador deve responder (Liebman). A sucumbência é um excelente indicador dessa relação causal, mas nada mais que um indicador.

Conquanto razoavelmente seguro e digno de prevalecer na grande maioria dos casos, há situações em que esse indício perde legitimidade e deve ser superado pelo princípio verdadeiro. Isso acontece sempre que de algum modo o próprio vencedor haja dado causa ao processo, sem necessidade dele para obter o bem a que tinha direito." (
in
Instituições de Direito Processual Civil, vol. II, 2a ed. São Paulo: Malheiros, 2002, p. 648).

Analisando os autos, verifica-se que as partes celebraram acordo extrajudicial, porém não submeteram tal acordo à homologação judicial, optando por quitar o contrato, resultando na perda do objeto da ação.

Sob essa ótica, com base no princípio da causalidade, observa-se que, no momento da propositura da ação, havia legítimo interesse de agir por parte da autora, que buscava a revisão das cláusulas do contrato de financiamento celebrado com a instituição ré.

No entanto, no presente caso, a pretensão do Autor de revisar as cláusulas contratuais, sob a alegação de cobranças abusivas no contrato de adesão firmado com a parte demandada, foi esvaziada com a celebração do acordo extrajudicial entre as partes.

Isso evidencia a existência de justa causa por parte da autora, suficiente para justificar a intervenção do Poder Judiciário, uma vez que havia uma ameaça a direito, conforme disposto no inciso XXXV do art. 5o da Constituição da República, abaixo transcrito:

XXXV - a lei não excluirá da apreciação do Poder Judiciário lesão ou ameaça a direito.

Dessa forma, estando evidente nos autos que o comportamento da parte ré foi a causa determinante para o ajuizamento da presente demanda, impõe-se a sua condenação ao pagamento dos honorários sucumbenciais.

Aliás, este é o entendimento do colendo Superior Tribunal de Justiça:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ESPECIAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - OBJETO DA AÇÃO - PERDA - APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE - CONDENAÇÃO - CABIMENTO.

1 - Os honorários advocatícios, nos casos em que ocorrer a perda do objeto da ação, em razão de fato superveniente, devem ser suportados por quem deu causa à ação.

2 - Agravo Regimental improvido. (STJ, AgRg no REsp n. 1.160.609/MG, relator Ministro Sidnei Beneti, Terceira Turma, julgado em 15/12/2009, DJe de 2/2/2010).

Portanto, é indiscutível que, em observância ao princípio da causalidade, os encargos processuais devem ser atribuídos à parte que deu causa à instauração da relação jurídica processual, conforme estabelece o artigo 85, § 10, do Código de Processo Civil.

Com relação ao montante em si da verba honorária de sucumbência, verifica-se que bem fixada pelo Magistrado singular, forte no artigo 85, § 2o, do Código de Processo Civil, não merecendo qualquer reparo.

Por tais considerações, o não provimento do Apelo é medida que se impõe.

Ante o exposto,
NEGA-SE PROVIMENTO
ao Recurso de Apelação Cível interposto pelo Banco Itaucard S/A
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/09/2024